Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702506-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: REGINALDO ALVINO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES em face do Acórdão ID 15792491 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno interposto pela embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 15 de maio de 2020 18:32:51. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador